Tribunal: TJSP
Processo: 1113614-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contratos de empréstimo e indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Reconhecimento da prevenção da C. 23a Câmara de Direito Privado, pelo anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 2150074-42.2017.8.26.0000 e da Apelação n.

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contratos de empréstimo e indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Reconhecimento da prevenção da C. 23a Câmara de Direito Privado, pelo anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 2150074-42.2017.8.26.0000 e da Apelação n. 1068980-80.2017.8.26.0100, interpostos contra pronunciamentos judiciais proferidos em tutela cautelar antecedente envolvendo as mesmas partes e relação jurídica. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113614-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
2
Apelação n. 1113614-93.2019.8.26.0100
Voto n. 21.543
Comarca:
São Paulo (Foro Central 18a Vara Cível)
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Apelado:
Eduardo Lopes de Oliveira
MM. Juiz:
Victor Garms Gonçalves
Consumidor e processual. Ação de obrigação de
fazer cumulada com revisional de contratos de
empréstimo e indenização por danos morais julgada
procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da
sentença manifestada pelo réu.
Reconhecimento da prevenção da C. 23a Câmara de
Direito Privado, pelo anterior julgamento do Agravo
de Instrumento n. 2150074-42.2017.8.26.0000 e da
Apelação n. 1068980-80.2017.8.26.0100, interpostos
contra pronunciamentos judiciais proferidos em
tutela cautelar antecedente envolvendo as mesmas
partes e relação jurídica. Incidência do artigo 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação de redistribuição.
I Relatório.
Pelo que se colhe da extensa petição inicial (fls. 1/27) e
dos documentos que a instruíram (fls. 28/56), Eduardo Lopes de Oliveira,
policial militar, celebrou com o Banco do Brasil S/A contratos de
empréstimo pessoal consignado e não consignado, os quais, todavia, geram
desconto mensal muito superior a 30% (trinta por cento) de seu soldo
líquido, atingindo mais de 70% (setenta por cento).
Tendo em vista esses fatos, em suma, Eduardo instaurou
esta demanda, postulando: (i) a concessão de tutela antecipada de urgência,
para limitar os “descontos à 30% sobre o soldo do Requerente, ou seja, a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
3
de R$ 954,29 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), oficiando-se
o Requerido para cumprimento sob pena de multa diária a ser fixada em importância
não inferir à R$ 1.000,00 sem limitação afim de garantir seu cumprimento”; e (ii) a
final procedência da ação, “para converter como definitiva a liminar concedida,
fixando com valor mensal de desconto a importância de R$ 954,29 (novecentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), bem como seja determinada a Revisão
Contratual para excluir todas as cláusulas abusivas praticados pelo Requerido,
adequando a quantidade de parcelas de acordo com saldo devedor, se houver,
comprovando nestes autos sua atual situação”; e (iii) a condenação do Banco do
Brasil “ao pagamento de Indenização por danos Morais em importância a ser fixada
por este juízo desde que não inferior à 30 salários mínimos, como forma de multa e justa
retribuição ao Requerente”.
A decisão de fls. 57/58 indeferiu o pedido de justiça
gratuita, dando ensejo à interposição do Agravo de Instrumento n.
2271926-62.2019.8.26.0000,
liminarmente
provido
por
decisão
monocrática desta relatoria (fls. 61/75, 81/84 e 123/129).
O pronunciamento judicial de fls. 85/86 concedeu “tutela
provisória para determinar que o réu limite-se a descontar tão somente 30% dos
rendimentos do autor, diretamente de sua folha de pagamento (crédito consignado),
abstendo-se de descontar valores de sua conta corrente até o deslinde da presente ação, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”.
O Banco do Brasil interpôs contra essa decisão o Agravo
de Instrumento n. 2040428-92.2020.8.26.0000, recebido sem medida de
urgência e parcialmente provido por esta C. Câmara, “para ajustar a multa
imposta na origem para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de
descumprimento” (fls. 461,)
Por meio da petição de fls. 89/90, instruída com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
4
documento (fls. 91), o demandante informou ao Juízo a quo que “tomou
ciência que os valores descontados de sua folha de pagamento desde Janeiro de 2018 não
estão sendo descontados em sua dívida e não se tem notícia de sua
destinação, de modo que o Banco Requerido negativou o
Requerente por dívida de quase R$ 52 mil, além de desconsiderar
acordo realizado com o Requerente”, requerendo prazo de 5 (cinco)
dias para juntada de novos documentos.
Veio aos autos, em seguida, a petição de fls. 93/95,
também acompanhada de documentos (fls. 96/122), pela qual o autor
informou que teve ciência de que “os descontos referentes as parcelas
dos contratos de empréstimo do Requerente encontravam-se
bloqueados desde Dezembro de 2017 em razão do protocolo de
decisão liminar exarada nos autos do processo no
1068980-80.2017.8.26.0100 no qual debatia sobre os mesmos
contratos”, ou seja, teve ciência de que “o Banco não faz descontos relativo a tais
parcelas desde Dezembro de 2017 razão pela qual, inclusive, o Requerente esta
negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (doc. Anexo)”, postulando “a
concessão in limine litis de decisão que suprime totalmente quaisquer descontos realizados
pelo Requerido até que sejam esclarecidos a destinação dos valores descontados na conta
corrente do Requerente desde Janeiro de 2018 até Fevereiro de 2020 sob pena de Multa
diária fixada por este MM. Juízo”.
O pronunciamento judicial de fls. 130 ordenou ao autor
que trouxesse aos autos “cópia da petição inicial tanto da cautelar antecedente
quanto da emenda à cautelar do processo no 1068980-80.2017.8.26.0100, além da
sentença”, comando atendido pela petição e documentos de fls. 133/174.
O réu ofereceu contestação (fls. 178/198), que veio com
documentos (fls. 199/458), ventilando em preliminar falta de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
5
agir, “relativamente à operação 802337908 (...), posto que já existe decisão revisional
sobre essa contratação” (Processo n. 1068980-80.2017.8.26.0100, em curso na
27a Vara Cível do Foro Central), informando, ainda, que as “operações
808610846 e 823302715, já foram liquidadas, portanto inexiste margem de
comprometimento de renda, ante o adimplemento total das contraprestações”. Cuidando
das operações remanescentes (831697493 e 831697514), pugnou pela
improcedência da ação, uma vez que são empréstimos “de antecipação
de décimo terceiro, que também não possuem limitação de
comprometimento de renda, ante sua natureza”. Defendeu, ainda, a
validade dos contratos, invocando o princípio do pacta sunt servanda, a
impossibilidade de restituição de valores e a inocorrência de danos morais,
tecendo considerações, por cautela, sobre o quantum indenizatório.
Discorreu, ao final, sobre os princípios da sucumbência e da causalidade.
O ato ordinatório de fls. 459 concedeu ao autor prazo
para se manifestar sobre a peça de defesa e às partes para especificar
provas, justificando-as.
Atendendo esse comando, o demandado pediu o
julgamento antecipado do mérito (fls. 464), enquanto o demandante
protocolou a petição de fls. 468/471, reiterando “o disposto na petição
de fls. 93/95 e documentos de fls. 96/122”, cogitando da inversão do
ônus da prova.
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a demanda, “para:
a) DECLARAR a quitação do contrato de operação no 802337908, sendo vedados
quaisquer outros descontos em folha ou conta corrente para sua quitação; b)
DETERMINAR a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente
descontados após 07/07/2017 -data da expropriação indevida que quitou o contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
6
com correção monetária desde a data do desconto e juros moratórios de 1% ao mês, desde
a citação e; ainda, c) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido
monetariamente segundo a tabela prática do TJ/SP, a partir desta decisão (súmula 362
do STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. Os
ônus da sucumbência foram imputados à instituição financeira, arbitrando-
se os honorários advocatícios 10% (dez por cento) do valor da causa (fls.
472/477).
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
réu interpôs esta apelação, requerendo a reforma integral da sentença, para
que a demanda seja julgada improcedente, postulando, ainda, “(i) Seja
declarado que a sentença proferida é extra petita, pois o magistrado declarou quitado o
contrato, quando na verdade o APELADO postula pela limitação dos descontos. (ii)
Seja afastado a condenação em danos morais” (fls. 480/492).
Contrarrazões
a
fls.
529/536,
pugnando
pela
manutenção da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso não pode ser conhecido por este órgão
colegiado, tendo em vista a prevenção da C. 23a Câmara de Direito
Privado.
Como informou o relatório processual, antes de
instaurar esta demanda o apelado formulou em face do apelante, com base
na mesma relação jurídica, um pedido de tutela cautelar em caráter
antecedente, distribuída em 14 de julho de 2017 à 27a Vara Cível do Foro
Central, onde foi autuado sob o n. 1068980-80.2017.8.26.0100.
Nesse pedido de tutela cautelar em caráter antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
7
foi deferida em 17 de julho de 2017 “tutela liminar para determinar ao réu que,
no prazo de 10 (dez) dias, limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do
autor os descontos relativos ao contrato de empréstimo por ele firmados junto ao
requerido, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil), com a correspondente devolução do excesso na conta
corrente do autor”.
Contra essa decisão o Banco do Brasil interpôs o Agravo
de Instrumento n. 2150074-42.2017.8.26.0000, distribuído à C. 23a Câmara
de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Sérgio Shimura, que
negou provimento ao recurso, em acórdão de 23 de outubro de 2017, que
transitou em julgado em 27 de novembro de 2017.
Ao final, em sentença de 16 de novembro de 2017, o
pedido de tutela cautelar em caráter antecedente foi parcialmente acolhido,
para “CONDENAR a ré (i) em obrigação de não-fazer, consistente em se abster de
realizar descontos que superem 30% dos rendimentos líquidos do autor, mantidas as
demais condições contratadas, tornando definitiva a liminar”.
Inconformadas, as partes interpuseram apelações,
distribuídas à C. 23a Câmara de Direito Privado, ainda sob a relatoria do
Desembargador Sérgio Shimura, por prevenção ao Agravo de Instrumento
n. 2150074-42.2017.8.26.0000, tendo sido desprovidos ambos os recursos,
em acórdão de 14 de agosto de 2018, que transitou em julgado em 14 de
setembro de 2018.
Ora, tratando o pedido de pedido de tutela cautelar em
caráter antecedente e esta ação revisional da mesma relação jurídica, tem
incidência o artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
segundo o qual “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
8
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados” (negritou-se).
Corroborando a conclusão de que a C. 23a Câmara de
Direito Privado está preventa, invocam-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Competência recursal. Agravo de instrumento. Pedido de
tutela cautelar antecedente voltado à redução provisória de
aluguel comercial em função da pandemia. Existência de demandas
renovatórias acerca da mesma relação jurídica, uma delas ainda
pendente. Acessoriedade entre os feitos, tendo por objeto a mesma
relação jurídica, evidente. Recurso de apelação extraído de uma
dessas ações renovatórias distribuído em data anterior à 34a de
Direito Privado deste Tribunal e por ela julgado. Prevenção desse
órgão para o conhecimento também de recursos extraídos a partir
da presente demanda. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de
instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição.
(29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2142340-35.2020.8.26.0000 Relator Fábio Tabosa Acórdão de 22
de julho de 2020, publicado no DJE de 31 de julho de 2020, sem grifo
no original).
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

RECONVENÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL
VERIFICADA A
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ANTERIORMENTE MOVIDA PELO AUTOR/RECONVINDO EM FACE DA
REQUERIDA/RECONVINTE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - PRIMEIRO
RECURSO QUE FOI ANALISADO POR OUTRA CÂMARA DESTA
EGRÉGIA CORTE PREVENÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105, DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RITJSP)

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO À 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. (28a Câmara
de Direito Privado
Apelação n. 1000730-37.2018.8.26.0204

Relator César Luiz de Almeida Acórdão de 17 de julho de 2019,
publicado no DJE de 19 de julho de 2019, sem grifo no original).
PREVENÇÃO Apelação contra decisão proferida em ação de
obrigação de fazer c.c indenização por dano moral e material
Hipótese em que anteriormente foi interposto Agravo de
Instrumento contra decisão julgado por outra Câmara do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113614-93.2019.8.26.0100 -Voto no 21.543
9
Tribunal Competência preventa Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: Nos
termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
possui competência preventa a Câmara que primeiro conhecer de
causa derivada da mesma relação jurídica, ainda que o recurso
anterior não tenha sido conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO E
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA. (13a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1000347-42.2018.8.26.0048 Relator Nelson
Jorge Júnior Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE
de 15 de outubro de 2019, sem grifo no original).
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Negativação supostamente indevida do
nome do requerente. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 11a Câmara de Direito
Privado, de apelação anteriormente interposta referente à mesma
relação jurídica. Aplicação do art.105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
(11a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1002810-70.2018.8.26.0269 Relator Walter Barone Acórdão de
29 de março de 2019, publicado no DJE de 1o de abril de 2019, sem
grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que esta
apelação não pode ser conhecida por este órgão colegiado, não obstante o
anterior
julgamento
dos
agravos
de
instrumento
números
2271926-62.2019.8.26.0000 e 2040428-92.2020.8.26.0000.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece deste recurso,
determinando sua remessa à preventa C. 23a Câmara de Direito Privado,
nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)